Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700115-81.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, JOSE CHARLES DA SILVA SANTOS APELADO: JOSE CHARLES DA SILVA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS À Defensoria Pública para que apresente as contrarrazões de apelação (ID 54915033). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES